Tribunal: STF
Processo: ARE 1482257
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL. PUBLICAÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 E ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. 1. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. FGTS. DIFERENÇAS DA MULTA DE 40%. INEXISTENTES 



    I. Nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 341 da SDI-1 desta Corte, “é de responsabilidade do empregador o pagamento da diferença da multa de 40% sobre os depósitos do FGTS, decorrente da atualização monetária em face dos expurgos inflacionários”. 



    II. Todavia, no caso vertente, segundo asseverou o Tribunal Regional, a parte reclamante não tem direito às diferenças ora pleiteadas, porquanto os expurgos inflacionários já haviam sido creditados em sua conta no momento da dispensa. Logo, a multa de 40% foi calculada computando-se os referidos valores. 



    III. Recurso de revista de que não se conhece. 



    2. DIFERENÇAS DE RECOLHIMENTO DE FGTS. ÔNUS DA PROVA. 



    I. Prevalece neste Tribunal Superior o entendimento de que a regularidade do recolhimento do FGTS deve ser comprovada pelo empregador, com base no princípio da aptidão para a prova, e, por ser fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 (correspondente art. 333, II, do CPC/1973). Esse entendimento foi consolidado na Súmula 461 do TST. 



    II. No caso dos autos, o Tribunal Regional manteve o indeferimento do pedido de diferenças no recolhimento do FGTS sob o fundamento de que incumbe à parte reclamante comprovar a existência das alegadas diferenças. 



    III. A Corte Regional, ao concluir que o encargo de provar a existência de diferenças no recolhimento dos depósitos do FGTS é da parte reclamante, adotou tese diametralmente oposta à diretriz perfilhada pela jurisprudência dessa Corte Superior e ofendeu o art. 818 da CLT, que dispõe sobre distribuição do encargo probatório das alegações feitas pelas partes. 



    IV. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento. 



    3. INTEGRAÇÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. ADMISSÃO ANTERIOR À PREVISÃO DA ÍNDOLE INDENIZATÓRIA EM INSTRUMENTO COLETIVO. CARÁTER SALARIAL. SÚMULA Nº 241 DO TST E ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 413 DA SDI-I DO TST. 



    I. O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior consolidado na Orientação Jurisprudencial nº 413 da SDI-1, é no sentido de que a pactuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório à verba "auxílio-alimentação" ou a adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT — não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente, já percebiam o benefício, a teor das Súmulas 51, I, e 241 do TST. 



    II. No caso vertente, o entendimento do Tribunal Regional de que “as cláusulas normativas que preveem o fornecimento de tais benefícios afastam, por si, a alegada natureza salarial (cláusulas 14ª, § 6° e 15ª, "caput" - fl. 158 e seguintes), não havendo que se falar em direito adquirido” contraria a Orientação Jurisprudencial n° 413 da SDI-1 do TST. 



    III. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento. 



    4. ADICIONAL ESPECIAL. DIFERENÇAS. BASE DE CÁLCULO 



    I. O Tribunal Regional, ao apreciar o tema em destaque, consignou que a norma regulamentar prevê que o adicional especial deve ser calculado sobre o salário básico do empregado. Dessa forma, a aferição da veracidade das alegações da parte recorrente depende necessariamente do revolvimento dos fatos, em especial dos termos da norma interna invocada, inviável nesta instância extraordinária em face do óbice da Súmula nº 126 do TST. 



    II. Recurso de revista de que não se conhece. 



    5. ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE MUDANÇA DE DOMICÍLIO. 



    I. Nos termos do caput do art. 469 da CLT, não se considera transferência a que não acarretar necessariamente a mudança do domicílio do empregado. Dessa forma, constituem pressupostos para o deferimento do adicional de transferência: a mudança de domicílio e a provisoriedade da transferência (Orientação Jurisprudencial nº 113 da SDI-1). 



    II. No caso vertente, o Tribunal Regional manteve o indeferimento do adicional de transferência por presumir não ter havido mudança de domicílio uma vez que as transferências ocorreram para municípios próximos da mesma região. 



    III. O Tribunal Regional observou o disposto no art. 469, caput, da CLT e decidiu também em consonância com o entendimento pacífico desta Corte de que a mudança de domicílio é pressuposto para o deferimento do adicional de transferência (Incidência do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula nº 333 do TST). 



    IV. Demais disso, o Tribunal Regional não apreciou a questão sob o enfoque do art. 72 do Código Civil (Incidência da Súmula nº 297, I, do TST). 



    V. Recurso de revista de que não se conhece. 



    6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SINDICAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 333 DO TST 



    I. Na Justiça do Trabalho, a condenação em honorários advocatícios não decorre da mera sucumbência, mas do preenchimento dos requisitos constantes na Súmula nº 219, I, do TST. 



    II . No caso dos autos, irretocável a decisão regional em que se excluiu da condenação o pagamento de honorários, porquanto a parte agravada não se encontra assistida por profissional credenciado pelo sindicato de sua categoria. 



    III. Recurso de revista de que não se conhece. 



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente